Tribunal: TJES
Processo: 5003939-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003939-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO CARLOS ASSAD

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEMORA NA CITAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a
constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição
.

2.
Justamente com base em tal premissa que, no caso em comento, não há elementos suficientes para fins de caracterizar a inércia, na medida em que o art. 240, § 3º, do CPC é expresso ao prever que a “
parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”
, previsão está com reflexo no art. 219, § 2º, do CPC/1973.

3.
Portanto, tendo em vista que o ajuizamento do feito executivo se deu no prazo legal, que a tramitação foi dificultada por ineficiência do Poder Judiciário, bem como que
houve o devido atendimento nos autos
pelo exequente
todas as vezes que foi intimado para requerer diligências aptas à movimentação do feito, não há como reconhecer a prescrição intercorrente
.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003939-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO CARLOS ASSAD

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
JOÃO CARLOS ASSAD
uma vez que irresignado com a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais (ID nº 7836592), o recorrente aduz, em síntese, que a falta de citação do executado por mais de cinco anos contados do despacho que a ordenou, imputável à inércia do exequente, autoriza a extinção da execução fiscal com base no reconhecimento da prescrição intercorrente.

Destarte,

requer o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada, para, diante do transcorrer do prazo prescricional, declarar extinto o crédito tributário perseguido na origem.

Não houve pedido de tutela recursal.

O recorrido, em sede de contrarrazões (ID nº 8270862), pugnou pelo desprovimento do recurso.

Cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da decisão de primeiro que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante, que visa obter a declaração da extinção do crédito tributário ante a ocorrência da prescrição intercorrente na demora da realização da citação.

O MM. Juiz
a quo
, ao analisar o pedido acima mencionado, no r.
decisum
objurgado, afirmou, em síntese, que
“[...] o exequente diligenciou todas as vezes que foi instado a se manifestar, no intuito de promover a citação do executado”,
bem como houve demora do Poder Judiciário na realização do ato processual tendo em vista a
redistribuição dos processos diante da cisão da Vara Única da Comarca de origem.

Após apreciar a documentação acostada aos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Como cediço, a prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a
constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição
. Confira-se, a título de ilustração:

[...]
6. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

[...]
3. Não se configura a prescrição intercorrente quando não há inação do credor, decorrendo a demora na satisfação do crédito de diversos incidentes processuais
, vários deles provocados pelo devedor. [...] (AgInt no REsp n. 1.496.568/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 8/2/2023).

Justamente com base em tal premissa que, no caso em comento, não visualizo elementos suficientes para fins de caracterizar a inércia, na medida em que o art. 240, § 3º, do CPC é expresso ao prever que a “
parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”
, previsão está com reflexo no art. 219, § 2º, do CPC/1973.

Nesse sentido, inclusive, tem-se posicionado as Cortes Estaduais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. Inconformismo contra decisão que trouxe rejeitada impugnação à penhora. Processual civil.
Prescrição. Inocorrência. Ação ajuizada dentro do prazo de três anos do vencimento do débito. Demora na citação que não pode ser atribuída aos exequentes
. Dificuldade na localização dos executados que acabaram citados por edital.
Citação que retroage à data da propositura da ação. Inteligência do artigo 240, §1º, do CPC
. [...] Decisão preservada. Recurso improvido. (
TJSP
; AI nº 2036859-78.2023.8.26.0000, Rel. Des.
WALTER EXNER
, Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado, DJ 12.5.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO DIANTE DO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL DA EXEQUENTE
. RECURSO DA EXEQUENTE. DEFENDIDA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTA DEMORA NA CONCRETIZAÇÃO DA CITAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO), CUJO PRAZO DE PRESCRIÇÃO É QUINQUENAL.
DECISÃO DE RECEBIMENTO DO PROCESSO E RESPECTIVA ORDEM DE CITAÇÃO PROFERIDA DURANTE O CURSO DA PRESCRIÇÃO. SEQUÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS QUE EVIDENCIAM QUE A EXEQUENTE, DE MANEIRA DILIGENTE E TEMPESTIVA, ATENDEU A TODOS OS COMANDOS JUDICIAIS TENDENTES A PROMOVER A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA
. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA CREDORA PARA IMPULSIONAR O FEITO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE NÃO HOUVE DESCASO DA PARTE EM PROMOVER A CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, CUJA DEMORA SE DEU POR MOTIVOS ALHEIOS À VONTADE DA CREDORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PERFECTIBILIZADA NA DATA DO RECEBIMENTO DA DEMANDA. INTELECÇÃO DOS ARTIGOS 202, I, DO CÓDIGO CIVIL E 240, §§ 1º, 2º E 3º, DO CPC/15.
Sentença reformada o Superior Tribunal de Justiça, na vigência do CPC/73, mas ainda com aplicação ao caso (art. 240, § 2º e 3º, do CPC/15), pronunciou-se no sentido de que o vocábulo promover contido no art. 219, § 2º, do CPC/73, não significa efetivar o ato citatório
. A demora do oficial de justiça na realização deste ato não pode ser imputada à parte, cujos ônus, nos termos da Lei, se restringem a: (I) requer a citação; (II) promover os atos necessários à expedição do mandado, em especial a indicação do endereço do citando e a disponibilização de contrafé; e (III) pagar todas as despesas inerentes à realização da diligência. (STJ. RESP 1128929/PR, Rel. Ministra nancy andrighi, terceira turma, julgado em 21/09/2010, dje 06/10/2010). Recurso conhecido e provido. (
TJSC
; APL 0308887-12.2018.8.24.0005; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Luiz Zanelato; Julg. 27/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO NA ORIGEM. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
. CÉDULA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PLANILHA OU EXTRATOS BANCÁRIOS COM DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA DÍVIDA. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 28 DA LEI Nº 10.931/04. TEMA 576-STJ. RESP N. 1.291.575/PR, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TÍTULO SEM LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MODIFICADA. EXECUÇÃO EXTINTA. 1.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão interlocutória que julgou improcedente a exceção de pré-executividade
, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE. 2.
Prescrição intercorrente afastada
. Feito paralisado aguardando cumprimento de mandado de citação, sob a égide do CPC/73. Orientação do STJ de que: "em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo Estatuto Processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921." (RESP n. 1.620.919/PR, Rel. Min. Luis felipe salomão, quarta turma, dje 14/12/2016). 3.
Há ainda de ser aplicado ao caso os parágrafos §§ 1º e 3º do artigo 240 do CPC e Súmula nº 106 do STJ, in verbis: "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
. (Súmula nº 106, corte especial, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)."4. A cédula de crédito encontra-se desacompanhada de documento exigido por força de Lei, a conferir-lhe liquidez. Nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/04, a cobrança judicial deve conter planilha pormenorizada da dívida, medida imprescindível, o que não ocorreu na espécie. A matéria encontra-se submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tema 576, no julgamento da controvérsia no RESP 1291575 PR, de 14/08/2013: " (...). O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)."5. Agravo conhecido e provido. Decisão anulada para extinguir a execução por ausência de liquidez e exequibilidade da cédula de crédito. (
TJCE
; AI 0634640-69.2022.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho; Julg. 02/05/2023; DJCE 10/05/2023; Pág. 205)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Ação proposta sob a égide do CPC/73
. Citação válida.
Não localização de bens. Prescrição intercorrente. Não ocorrência
.
E
xequente que não deixou de dar andamento ao processo por lapso superior ao prazo prescricional, considerado o direito material
. Inteligência da Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça. Inércia não verificada. Prescrição intercorrente não configurada. Sentença reformada. Recurso provido. (
TJSP
; AC 0007643-76.2005.8.26.0505, Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, DJ 26.4.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. São requisitos da citação por edital, de acordo com o art. 256 do CPC: I. Quando desconhecido ou incerto o citando; II. Quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III. Nos casos expressos em Lei. 2. Preenchidos os requisitos legais, mormente o desconhecimento do paradeiro do réu, deve ser rejeitada a alegação de nulidade da citação por edital. 3.
Conforme tese fixada pelo STJ, no julgamento do IAC/RESP 1.604.412/SC, incide prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
. 4. Recurso não provido. (
TJMG
; AI 2777716-25.2022.8.13.0000; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Lincoln; Julg. 26/04/2023; DJEMG 26/04/2023)

Vê-se dos autos que a ação de execução fiscal foi ajuizada, dentro do prazo legal, em 31/10/2012, sendo que o despacho que determinou a citação ocorreu apenas em 09/12/2013.

Infere-se, ainda, que, logo após, os autos foram remetidos à Fazenda Pública apenas no dia 23/11/2015, sendo que o exequente, em todas as vezes que foi instado a se manifestar sobre a localização do devedor para fins de citação, diligenciou nesse sentido.

Em situações deste jaez a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula 106 do STJ).

Ademais, não identifico nos autos morosidade por parte do agravado no cumprimento das diligências exigidas pelo Juízo
a quo
, mas tão somente dificuldade de localização do executado inerente à sua mudança de endereço.

Outrossim, tal como bem ressaltado pelo juízo primevo, na época da determinação do ato citatório ocorreu a mora do Poder Judiciário diante da cisão da Vara Única da Comarca de Anchieta.

Portanto, tendo em vista que o ajuizamento do feito executivo se deu no prazo legal, que a tramitação foi dificultada por ineficiência do Poder Judiciário, bem como que
houve o devido atendimento nos autos
pelo exequente
todas as vezes que foi intimado para requerer diligências aptas à movimentação do feito, não há como reconhecer a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade do agravante, eis que não configurada a prescrição intercorrente alegada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator em sua integralidade.